Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013725-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), CLEITON DEVAIR DA SILVA - CPF: 063.963.951-85 (PACIENTE), JUIZO DE VARA UNICA GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA - CPF: 018.612.341-80 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), GUSTAVO FERNANDES SCHISLER - CPF: 079.808.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES SCHISLER - CPF: 079.808.759-58 (IMPETRANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE PROVA MÉDICA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA
.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus

impetrado em favor de acusado
contra decisão do Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte
(
MT
)
, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 17 da Lei n
.
10.826/2003 (comércio ilegal de armas de fogo). A defesa alegou: (i) cerceamento de defesa por ausência de acesso ao inquérito policial; (
ii
) nulidade do mandado de busca e apreensão por
se
basear unicamente em denúncia anônima; (
iii
) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (
iv
) abusos nas diligências policiais; e (v) possível doença grave do paciente que justificaria a substituição da prisão por domiciliar.

II.
Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa por falta de acesso ao inquérito policial;

(
ii
) se a busca e apreensão que deu origem à investigação
seria
nula por ter sido autorizada com base em denúncia anônima;

(
iii
) se o decreto de prisão
preventiva carece de fundamentação concreta;

(
iv
) se houve abuso de autoridade nas diligências policiais;

(v) se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave.

III. Razões de decidir
:

1. Não houve cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso integral aos autos, não havendo prejuízo processual, conforme art. 563 do CPP.

2. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, baseada em relatório de investigação e indícios concretos, não se apoiando exclusivamente em denúncia anônima.

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com individualização da conduta, gravidade concreta dos fatos e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312
,
do CPP.

4. As alegações de abuso policial demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de
Habeas Corpus
.

5. A substituição da prisão por domiciliar exige comprovação inequívoca de doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi comprovado documentalmente.

Dispositivo e tese
:
Ordem de
habeas corpus
conhecida e
denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de acesso momentâneo aos autos do inquérito não gera nulidade se sanada sem prejuízo à ampla defesa.

2. A busca e apreensão autorizada com base em elementos informativos concretos não configura ilegalidade, mesmo quando haja denúncia anônima acessória.

3. A prisão preventiva devidamente fundamentada e com base
em
fatos concretos
não pode ser revogada ou substituída por medidas alternativas na ausência de prova de ilegalidade manifesta
”.

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 240, 312, 318, 563; Lei n
.
10.826/2003, art. 17

J
urisprudência relevante:

STJ
, HC 380.114/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017;
STJ
,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEITON DEVAIR DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da representação de prisão preventiva n. 1001052-90.2025.8.11.0087, que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, com base na prática do delito previsto no art. 17, da Lei n. 10.826/2003 (comercialização ilegal de armas de fogo).

A defesa sustenta como fundamentos da impetração que houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de acesso aos autos do inquérito policial por prazo superior a 8 (oito) dias, o que teria inviabilizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Alega, também, a inexistência de justa causa para a expedição do mandado de busca e apreensão que originou a instrução probatória da persecução penal, uma vez que a diligência teria sido autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os pressupostos legais que autorizam a imposição da medida extrema de prisão preventiva, pois a decisão judicial estaria baseada em fundamentação genérica, dissociada de qualquer concreta demonstração da periculosidade do paciente ou de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a autoridade policial estaria extrapolando os limites legais na tentativa de localização do paciente, praticando atos coercitivos e invasivos contra familiares e terceiros sem relação direta com os autos, o que configuraria abuso de autoridade e grave violação de direitos fundamentais.

Por fim, como fundamento subsidiário, os impetrantes registram que há indícios de que o paciente esteja acometido por doença grave, possivelmente câncer, requerendo, assim, que seja deferida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da ausência de risco à instrução processual e da suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para determinar o trancamento do inquérito policial e, consequentemente, a revogação do decreto de prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteiam a conversão da medida cautelar em prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 283603882, 283603883, 283603887 a 283603895, 283603897 a 283603899, 283615350 e 283615351
.

Liminar
in
deferida (Id.
286291363
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
286556367
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pela denegação da ordem
(Id.
290590888
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, suscitada em razão da suposta ausência de acesso da Defesa aos autos do inquérito policial por período superior a 08 (oito) dias, como já registrado na decisão liminar pro
latada
nestes autos, tal insurgência encontra-se superada.

Conforme devidamente certificado nos autos, a Defesa logrou acesso integral ao conteúdo da investigação, sendo inclusive admitido tal fato pela
própria parte, o que revela, de forma inequívoca, a ausência de prejuízo processual atual ou concreto a justificar a decretação de nulidade.

À luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no art. 563
,
do Código de Processo Penal, não se constata qualquer irregularidade substancial apta a comprometer o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assim, eventual falha procedimental restou sanada, inexistindo ofensa a garantias fundamentais processuais, tampouco vício apto a ensejar a nulidade do feito nesse aspecto.

O cerne da insurgência defensiva
gira
na alegada nulidade do mandado de busca e apreensão cumprido em desfavor do investigado GEOVANI SILVA DE ALCANTARA. A Defesa sustenta que a medida teria sido pleiteada com base exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias mínimas que pudessem aferir a verossimilhança das informações prestadas de forma apócrifa. A partir dessa diligência, segundo argumenta, teriam se originado todos os demais elementos probatórios que instruíram a investigação criminal, inclusive o termo de declaração do próprio GEOVANI, o qual, por sua vez, subsidiou o requerimento de prisão preventiva formulado contra o paciente CLEITON.

Ao decidir pela expedição do mandado de busca e apreensão, a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão domiciliar, bem como de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, formulado pelo Delegado de Polícia de Guarantã do Norte/MT. A Autoridade Policial informa que:

“Conforme
descrito no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO SOB O No 2025.13.33213 e no IP 89.4.2025.11410
Geovane de tal, vulgo Negrão, estava comercializando diversas armas de fogo, de vários calibres, na cidade de Guarantã do Norte/MT. Que inclusive o denunciante relatou que as armas eram todas oriundas da
pratica
de crime, ou seja, que foram
furtadas ou roubadas do Fórum desta Comarca ou da Delegacia de Polícia Civil. E ainda, o denunciante relatou que o investigado, vulgo Negrão, informou que estava negociando as armas de fogo, e nenhuma possuía registro, ou seja, eram todas ilegais, e que estava com a numeração de serie raspada, pois, possivelmente era uma forma de tentar burlar o rastreamento
da mesma
, já que a informações que ventilava, que eram armas apreendidas que foram desviadas de algum lugar (Fórum ou Delegacia). O denunciante, informou ainda que o investigado Geovane, constantemente vem negociando arma de fogo nesta cidade de forma
ilegal.[...]
”

Manifestação ministerial favorável ao deferimento do pedido. (id 189316159) Em síntese, é o relatório. Decido.

A busca e apreensão são medidas cautelares que objetivam evitar o desaparecimento de elementos de convicção que serão utilizados em futura ação penal. Considerada pela lei como meio de prova de natureza acautelatória e coercitiva e, pela doutrina, como medida acautelatória destinada a impedir o perecimento de coisas e pessoas, certo é que, independentemente de sua natureza jurídica, o art. 240, § 1o, do CPP, permite a busca e apreensão de qualquer elemento de convicção que possa interessar ao processo, obviamente, não de forma absoluta e ilimitada, mas dentro das limitações impostas pela nossa novel Carta Política. Nos termos do art. 240 do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1o. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

No caso em apreço, tenho que a representação, somada às informações contidas no relatório policial, justificam o deferimento do presente pedido, uma vez que há elementos informativos suficientes de que o suspeito possua objetos relacionados a prática de crimes no local indicado no requerimento em análise
. Sendo assim, havendo fundada necessidade da colheita de provas na residência de Geovane de tal,
conhecido como “Negrão”, conforme consta das informações
constantes do relatório policial que acompanha o presente pedido
, com vistas a angariar elementos de convicção, notadamente em razão da probabilidade de haver objetos relacionado à prática de crimes, revelando a imprescindibilidade da diligência requerida, especialmente a fim de se chegar à materialidade delitiva, de modo que se impõe o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CPP. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILICITUDE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. 1. Não há óbice à realização de diligência de busca e apreensão domiciliar, durante a fase investigatória, quando decretada por autoridade judicial em decisão satisfatoriamente fundada na necessidade da medida cautelar para se evitar o desaparecimento ou adulteração de provas imprescindíveis à apuração do corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer vício na medida cautelar. Foi ela autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada que, apesar de sucinta, reconhece a eventual prática de ilícito penal e
especifica
cada uma das pessoas a quem dirigida, estando assentada, para tanto, em fundamentação idônea. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus no 189575/SP (2010/0203697-8), 6a Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 09.10.2012, maioria,
DJe
22.10.2012).

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. MANDADO EXPEDIDO NOS TERMOS DO ART. 243 DO CPP. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. (...) II. Não se verifica a reputada carência de motivação idônea do decisum monocrático, tendo a medida cautelar sido autorizada com vistas à apreensão de documentos e outras provas relacionadas com os fatos em apuração. III. Juízo de 1o grau que reconheceu a necessidade da medida cautelar com esteio nas provas apresentadas pelo Parquet, logo, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do acervo fático-comprobatório dos autos, inviável em sede de writ. IV. Não se vislumbra qualquer irregularidade no mandado de busca e apreensão já que este
foi expedido com objetivo certo, contra pessoa determinada e mediante a apresentação de fundadas razões, tendo sido observados os ditames do art. 243 do CPP. (...) VIII. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (Habeas Corpus no 216892/PA (2011/0202046-9), 5a Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 08.11.2011, unânime,
DJe
17.11.2011).

Em face do exposto, em consonância com o disposto no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, DEFIRO a busca e apreensão domiciliar de quaisquer objetos relacionados com os crimes narrados na presente peça, a ser procedida na residência da pessoa abaixo discriminada: - RUA DOS PEQUIZEIROS, No. 2100, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, LOCAL ONDE RESIDE GEOVANE DE TAL, CONHECIDO COMO “NEGRÃO”. No cumprimento do mandado de busca e apreensão deverá a Autoridade Policial atuar nos termos das limitações estipuladas na Constituição Federal e seguir o procedimento inserto no art. 245 do Código de Processo Penal. Em caso de apreensão de aparelhos eletrônicos, e a fim de apurar os fatos, nos termos do artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, AUTORIZO desde já, a submissão destes ao exame pericial, podendo tal procedimento ser efetivado pela equipe de investigação da unidade da Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte ou pelo núcleo especializado da regional. Por fim, AUTORIZO, caso seja necessário e não haja a colaboração do representado ou de terceiros, a remoção de todos os obstáculos ao cumprimento da decisão, especialmente portas, janelas, cofres e até vidros dos veículos trancados que estejam localizados no local. SERVE A DECISÃO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDO POR 10 (DEZ) DIAS (grifos meus) (Id. 285648870).

No que se refere à suscitada nulidade do mandado de busca e apreensão cumprido na residência do investigado GEOVANI SILVA DE ALCANTARA, não se constata, qualquer
demérito
evidente de ilegalidade ou ausência de motivação idônea a macular a diligência autorizada judicialmente.

A decisão judicial que autorizou a medida encontra-se suficientemente fundamentada, com respaldo em elementos informativos concretos e atuais, colhidos no âmbito do Relatório de Investigação n. 2025.13.33213 e do Inquérito Policial n. 89.4.2025.11410, ambos instaurados a partir de fato objetivo verificado internamente pela Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte
(
MT
)
,
qual seja, o desaparecimento de armamento
s
de fogo que se encontrava
m
sob custódia do Estado.

A partir dessa constatação fática — e somente a partir dela — é que se procedeu à reunião do acervo mínimo probatório apto a embasar a representação pela medida de busca e apreensão domiciliar, revelando-se ausente qualquer atuação investigativa precipitada ou baseada unicamente em denúncia
anônima
.

Ressalte-se, com a devida ênfase, que a mencionada denúncia anônima, recebida aproximadamente um ano antes, em momento algum foi utilizada como ponto de partida da persecução penal. Trata-se, em verdade, de informação acessória, que apenas se agregou,
a posteriori
, ao conjunto probatório já delineado a partir de diligências oficiais e da constatação objetiva do desaparecimento de armas de fogo sob custódia estatal.

Referida denúncia, que aludia ao suposto envolvimento de indivíduo identificado como “GEOVANE”, vulgo “Negrão”, na prática de comércio ilícito de armamentos, serviu tão somente como fator de reforço às suspeitas já constituídas, não sendo utilizada como fundamento autônomo, tampouco exclusivo, para a adoção da medida excepcional.

Assim, o pedido de busca foi formulado com base em indícios concretos de que parte do armamento extraviado da Delegacia teria sido repassado ou comercializado pelo investigado GEOVANI, sendo sua residência apontada como potencial local de armazenamento clandestino. Estavam, portanto, presentes as exigências legais previstas no art. 240, §

1o, do Código de Processo Penal, que
supostamente demonstram
a existência de fundadas razões, lastreadas em elementos de convicção objetivos e minimamente robustos, para a decretação de medidas de intrusão domiciliar.

A autoridade judicial, ao deferir a medida, observou os requisitos legais e fundamentou a decisão de forma clara e contextualizada, razão pela qual não se evidencia, até o momento, qualquer nulidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

Ademais, no que tange especificamente à alegação de vício na realização da diligência de busca no endereço de terceiro (no caso, GEOVANI), impende salientar que tal eventual irregularidade, ainda que venha a ser eventualmente reconhecida, não possui o condão, nesta fase incipiente, de invalidar de forma automática toda a investigação subsequente.

A análise quanto à higidez e validade da prova obtida com a diligência em questão exige dilação probatória e apuração aprofundada no curso da instrução criminal, momento oportuno em que a Defesa poderá exercer de forma ampla o contraditório e a ampla defesa, suscitando eventual ilicitude da medida.

Importa também frisar que a possível nulidade da busca não contamina, por si só, a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente CLEITON, mormente porque a segregação cautelar se encontra amparada em outros elementos de convicção colhidos de forma independente, os quais, até o presente momento, não foram infirmados.

Dessa forma, não se vislumbra
, nesse momento processual,
ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
com fundamento na alegada nulidade da medida de busca.

No que se refere à
alegação de fundamentação genérica do decreto de prisão preventiva
, igualmente não assiste razão aos impetrantes.

Em sua decisão, ao concluir pela necessidade de decretar a prisão preventiva do acusado, a autoridade coatora fundamentou:

Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela d. Autoridade Policial em desfavor dos investigados CLEITON DEVAIR DA SILVA e ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH,
visando apurar a suposta prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo
. Consta do pedido que:

“[...] I - DOS FATOS De acordo com o AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 89.4.2025.11410 instaurado após notícia de fato
comunicando o sumiço de 15 armas de fogo
, sendo 7(sete) pistolas e 8 (oito) revólveres. Diante da notícia
de fato,
a equipe passou empreender diligências
visando obter elementos de informação visando recuperar as armas e obter indícios de autoria a respeito da subtração das armas.
Conforme o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO SOB O No 2025.13.33213
(em anexo)
a equipe do Núcleo de Investigação obteve a informação que uma das armas foi comercializada para um indivíduo conhecido por Geovani, vulgo Negrão, após as armas terem a numeração suprimida por meio de raspagem
. Diante dos elementos de informação,
a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência do homem agora identificado como GEOVANI SILVA DE ALCANTARA
, bem como pela extração de dados em aparelhos de telefone celular apreendidos em seu poder,
sendo a REPRESENTAÇÃO No 2025.14.2286 deferida pelo poder Judiciário.
Deferida a representação citada, a equipe de investigação procedeu até a residência de GEOVANI SILVA DE ALCANTARA
e efetuou a busca, entretanto, a equipe não encontrou as armas na residência de GEOVANI,

mas o mesmo indicou à equipe que intermediou preteritamente a comercialização das armas em favor de DEVAIR CLEITON
conforme consta em seu interrogatório
e levou a equipe até os locais onde estariam as armas
sendo apreendidas no dia 03/04/2025 as seguintes armas: - Pistola marca Taurus, modelo G2C, cal. 9mm, numeração: ABM2**234 - Revólver marca não identificada (provavelmente Winchester), cal. 38, numeração: 179601 - Revólver sem marca aparente, cal. 32, numeração: 416382 Ainda no interrogatório de GEOVANI SILVA DE ALCANTARA, conforme trecho específico:

(...)
o interrogado pegou 4 (quatro) armas de fogo na Mecânica de CLEITON e negociou tais armas com pessoas diversas;
QUE afirma, veementemente, que não tinha conhecimento da origem de tais armas e, muito menos, que haviam sido levadas de um órgão público; QUE dias antes de iniciar a comercialização da armas,
viu no celular de CLEITON
mensagens trocadas entre ele e ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH; Q
UE ALINE era quem oferecia as armas para CLEITON;
QUE, portanto, ficou evidente para o interrogado que ALINE era e mentora da comercialização criminosa de armas;
QUE em tais mensagens trocadas entre CLEITON e ALINE, esta oferecia as armas e, provavelmente, também lhe enviava fotografias dos armamentos
; (). Em sua oitiva nos autos do Inquérito, a escrivã de polícia ELIANE FREITAS, responsável pelo cartório que se encontravam as armas que desapareceram relata que deixou a chave de seu cartório eventualmente com outras escrivãs e investigadoras por
necessidade logística, dada a precariedade do prédio onde fica a Delegacia de Guarantã do Norte e que no dia 25/03
à
27/03 precisou ir à Cuiabá e deixou a chave aos cuidados da escrivã Ad Hoc ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH. [...]”

Por essas razões,
a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, motivo pelo qual representou pela decretação da prisão preventiva
do mesmo
.
Manifestação ministerial pelo deferimento do pedido (id 189478569). Em síntese, é o relatório. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio da notícia de fato de id 189466543 - Pág. 2, termo de reconhecimento de pessoa no. 2025.16.152503 (id 189466543 - Pág. 3), termo de apreensão no. 2025.16.153199 (id 189466543 - Pág. 5), relatório de investigação (id 189466543 - Pág. 6 – 9), além dos termos de depoimento da testemunha ELIANE DE FREITAS NASCIMENTO e de interrogatório do investigado GEOVANI SILVA DE ALCANTARA, que sinalizam os representados como sendo os autores do delito de comércio ilegal de arma de fogo.
(...) O investigado GEOVANI SILVA DE ALCANTARA, interrogado perante a autoridade policial, relatou que, cerca de 20 dias atrás, encontrou-se com o representado Cleiton, que lhe revelou estar vendendo armas de fogo, sem informar a origem, embora fosse evidente que se
tratavam
de armas ilegais.
Conhecendo Cleiton há aproximadamente sete anos, demonstrou interesse nas armas, tendo visto, inicialmente, fotografias em seu celular, nas quais apareciam revólveres calibre 32 e 38, pistolas das marcas Glock e Taurus de calibres diversos, e uma espingarda calibre 12
. Dias depois,
foi até a oficina onde Cleiton trabalha e viu os armamentos pessoalmente. Ficou acertado que, se encontrasse interessados, ele faria a intermediação. Assim, negociou quatro armas: um revólver Taurus calibre 38 com um morador da E-60, outro revólver calibre 38 com um morador de Guarantã que preferiu manter em sigilo, um revólver calibre 32 com um homem possivelmente chamado Sebastião, e uma pistola Taurus G2C calibre 9mm com um indivíduo identificado apenas por ter um nome “alemão”
. Afirmou desconhecer a origem das armas e negou saber que eram provenientes de órgão público. Acrescentou que, antes das negociações, viu mensagens no celular de Cleiton trocadas com a representada Aline Lima da Costa
Siebra

Breitenbach
, que oferecia as armas e enviava fotos, levando-o a crer
que ela era a mentora da comercialização criminosa. (...) Outrossim, o investigado GEOVANI SILVA DE ALCANTARA reconheceu a representada ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH “como sendo a(s) mesma(s) que praticou(
ram
) COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO; POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO”.
Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
Não bastasse isso, além do
delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
, verifico ainda que se encontram presentes dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja, o da
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, conforme o caso, que se trata, em tese, dos crimes de peculato desvio e comércio ilegal de armas de fogo. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes possíveis no caso em tela.
In
casu
, quando me refiro à necessidade de acautelar a ordem pública, é em razão da gravidade concreta dos fatos apurados. Trata-se da subtração de 15 (quinze) armas de fogo do interior da Delegacia de Polícia deste município, um crime de extrema gravidade, não apenas pela natureza do objeto subtraído, armamento letal com elevado poder ofensivo, mas também pelo local da subtração, uma unidade policial, cuja função institucional é justamente a guarda e controle desses materiais. Tal circunstância revela audácia criminosa incomum, além de comprometer diretamente a credibilidade das instituições públicas de segurança.
(...) Além disso,
a conduta de CLEITON DEVAIR DA SILVA, ao comercializar e anunciar as armas para venda, evidencia organização e planejamento criminoso, com risco real à coletividade, diante do alto potencial lesivo dos objetos ilícitos negociados.
Portanto, a prisão cautelar mostra-se necessária e adequada para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 17 DA LEI 10.826/2003 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Provada a materialidade do crime e havendo suficientes indícios de autoria delitiva, além de justificada a custódia para manutenção da ordem pública, fica demonstrada a necessidade da prisão processual à luz do
art
.
312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos.” (TJ-MT - HC: 00395786520158110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/05/2015).

Assim,
em liberdade, há forte receio de que os representados continuem a colocar em risco o meio social.
Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os representados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes. Ante o exposto, presente os fundamentos ensejadores do decreto preventivo (garantia da ordem pública, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH e CLEITON DEVAIR DA SILVA (grifos meus) (Id. 283603899).

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada, com a devida individualização fática e análise da gravidade concreta da conduta atribuída, destacando-se a suspeita de envolvimento do custodiado na prática de comércio ilegal de armamentos, os quais teriam sido subtraídos de unidade policial vinculada ao aparato estatal de segurança pública. Tal circunstância, por sua natureza, revela acentuado desvalor da conduta e denota, de forma evidente, o risco à ordem pública e à paz social.

A autoridade judiciária, ao analisar os elementos informativos constantes dos autos de inquérito, demonstrou, de maneira clara e objetiva, a periculosidade do paciente, bem como o fundado receio de reiteração criminosa,
além da insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
,
do C
PP
.

Não se está, portanto, diante de decisão genérica ou carente de substrato fático, mas sim de decreto prisional que observa os parâmetros legais traçados no art. 312
,
do CPP, em especial quanto à necessidade e adequação da medida extrema, diante das peculiaridades do caso concreto e da gravidade dos indícios coligidos.

Trata-se, pois, de constrição cautelar que resguarda não apenas a regularidade da instrução criminal, mas também os bens jurídicos coletivos que se veem ameaçados diante da natureza e do contexto da infração investigada.

No que se refere
à alegação de supostos excessos perpetrados por agentes da autoridade policial durante as diligências voltadas à localização e captura do paciente
, verifica-se que a Defesa trouxe aos autos registros audiovisuais que, em seu entender, evidenciariam a prática de abusos de autoridade.

Contudo, tal assertiva demanda análise minuciosa das circunstâncias fáticas envolvidas, inclusive quanto à autenticidade, contexto e finalidade das ações narradas, o que exige inevitável incursão no campo da prova — providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária própria da via estreita do
H
abeas
C
orpus
, instrumento constitucional vocacionado à reparação de constrições ilegais evidentes, notórias e verificáveis de plano.

A propósito,
o eventual reconhecimento
dos alegados
abusos por parte de agentes estatais não prescinde de apuração formal
, sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, nos foros próprios para tal finalidade, notadamente a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público, que detêm atribuição para o exame e, se for o caso, responsabilização administrativa, civil ou criminal dos eventuais envolvidos.

De igual modo, no que diz respeito
ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
fundamentado na suposta existência de enfermidade grave

— mais especificamente,
possível diagnóstico de câncer
—, observo que inexiste, nos autos, documentação médica contemporânea, idônea e suficientemente conclusiva a atestar, de forma inequívoca, não apenas a presença da patologia, mas também eventual incompatibilidade do quadro clínico com o ambiente carcerário ou a indisponibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Evidencia-se
que a mera alegação de doença grave, desacompanhada de comprovação documental robusta e atual, não autoriza, por si só, a mitigação da medida extrema, sob pena de fragilizar-se o sistema de persecução penal e os fundamentos da prisão cautelar legalmente previstos.

Merece registro, ainda, que a
aventada
doença grave certamente já existia antes da prática dos crimes, de m
aneira
que se enveredar na seara delitiva é uma escolha com risco de segrega
ção,
porém para não ser preso
deveria antes ter evitado esta possibilidade, de modo que agora querer se valer de doença pré-existente para não ser segregado é conduta que deve ser rechaçada pelo Estado.

O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, de fato prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o réu estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Contudo, o próprio parágrafo único do dispositivo
exige prova idônea e atual da necessidade da medida, o que não se verificou no presente caso
:

Importante ressaltar que:
(
.
..
)
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra... (HC 380.114/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017).

Nesse contexto, não restando demonstrada a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
deve
a
questão ser reavaliada caso sobrevenham novos elementos probatórios.

Destaca-se que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi
justamente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Cleiton Devair
d
a Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025